Tribunal: TJDFT
Processo: 0747916-22.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0747916-22.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: WENDY CARLA GARBIM, LEONARDO PORTILHO FERNANDES DE OLIVEIRA AGRAVADO: FERNANDO ROBERTO DOS SANTOS D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por WENDY CARLA GARBIM e por LEONARDO PORTILHO FERNANDES DE OLIVEIRA tendo por objeto a r. decisão (ID 75635542 - Pág. 1) proferida pelo ilustre Juízo da 3a Vara Cível de Taguatinga nos autos da ação de conhecimento no 0015310-97.2016.8.07.0007. Na origem, os agravantes ajuizaram ação de conhecimento em face de FERNANDO ROBERTO DOS SANTOS objetivando a condenação do réu na compensação por danos morais, indenização a título de lucros cessantes e abatimento no preço do imóvel que compraram do réu. Em relação aos danos materiais, asseveram que um pilar que deveria ter sido construído na parede divisória dos apartamentos contíguos foi deslocado para dentro do imóvel de um dos cômodos do imóvel o que teria reduzido a área útil e descaracterizado a planta inicial. Julgados improcedentes os pedidos (ID 62475967 - Pág. 1-4), a r. sentença foi cassada por cerceamento de defesa. Esta eg. Turma (Acórdão 1230979, 00153109720168070007, Relator: JOSÉ DIVINO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 19/2/2020, publicado no DJE: 28/2/2020) determinou a produção de prova pericial a partir dos seguintes fundamentos: “Os autores suscitam preliminar de cerceamento de defesa, sob o argumento de que requereram a produção da prova pericial para comprovar que houve alteração do projeto inicial do imóvel e que esta alteração lhes causou dano material, contudo a prova não foi deferida. De fato, ao examinar a questão na sentença o magistrado o fez sob o enfoque da existência de danos morais, contudo verifica-se na inicial que os autores arguiram a questão referente a alteração do projeto como causadora de danos materiais, razão pela qual pediram que o réu fosse condenado a efetuar abatimento no saldo devedor proporcional ao dano causado. Pela petição inicial observa-se que os autores protestaram provar o direito alegado por todos os meios de prova em direito admitidos, inclusive prova pericial, havendo reiterado o pedido na petição ID n. 8845393, apresentada em atendimento ao despacho que determinou a especificação de provas pela parte. Segundo os autores, um pilar que, pelo projeto original, deveria estar dentro da parede divisória com o apartamento contíguo, foi deslocado cerca de um metro para o interior de seu apartamento, fato demonstrado pela foto ID n. 8845328, pág. 70, importando em comprometimento do espaço interno e de sua funcionalidade. A alteração de projeto sem o prévio conhecimento do comprador e a depender de sua natureza pode efetivamente importar em desvalorização do imóvel, portanto justificável o exame de especialista que possa precisar se realmente houve mudança no projeto e qual a sua repercussão no valor do imóvel” (ID 62475989 - Pág. 1). Com o retorno dos autos, os autores requereram a produção de prova pericial, no intuito de responder aos seguintes quesitos: “1. Seja periciada a planta(projeto) do imóvel, bem como a unidade construída, comparando ambas (projeto e o apartamento construído), no intuito de responder se houve ou não a alteração/inadequação do projeto inicial com o que foi efetivamente executado na espécie. Em sendo positiva a resposta, quais são as alterações constatadas. 2. Seja periciada a planta (projeto) do imóvel bem como a unidade construída, a fim de responder se houve o deslocamento do pilar constante do projeto original para o interior do apartamento, e se tal deslocamento ocasionou o fracionamento, diminuição da área útil do imóvel, ou seja, a diminuição da metragem original do imóvel, e se houve o comprometimento, e em que grau, da funcionalidade/acessibilidade interna do ambiente e a estética da unidade residencial. 3. Por último, se da inobservância dos parâmetros inicialmente delimitados na planta (projeto) do imóvel, pode haver a diminuição do valor do imóvel e em que proporção” (ID 69235793 - Pág. 1-2). A produção da prova foi deferida com a nomeação do perito (ID 69331929 - Pág. 1) que arbitrou seus honorários em R$16.340,00 (dezesseis mil, trezentos e quarenta reais) para elaboração do Laudo Técnico de Engenharia. Os autores apresentaram uma contraproposta no importe de R$3.200,00 (ID 75265325 - Pág. 3). Apesar da impugnação dos autores, o perito ratificou o valor (ID 75628955 - Pág. 1) que foi homologado pela r. decisão agravada que transcrevo: “Da análise dos autos, verifico que a perícia em comento demandará considerável tempo de realização, para além de ostentar razoável grau de complexidade. Com efeito, o perito, utilizando-se dos seus conhecimentos específicos na área de engenharia civil, deverá analisar, com cautela, a literatura aplicável à espécie, a fim de responder os pontos controvertidos fixados e aos quesitos formulados pelas partes, a fim de produzir laudo detalhado acerca do caso. Há de se acrescentar, por oportuno, que existe uma grande dificuldade em localizar peritos com especialidade necessária a este caso, cadastrados na corregedoria, que estejam dispostos a realizar perícias deste jaez. Com isso, pelas razões expostas, HOMOLOGO os honorários periciais arbitrados pelo perito no ID 74388715. Assim, intime-se a parte autora para que, no prazo de 5 (cinco) dias, deposite o valor referente aos honorários periciais” (ID 75635542 - Pág. 1). Inconformados, os autores recorrem. Sublinham que os honorários periciais de R$16.340,00 representam quase 10% do valor do imóvel e equivalem a quase dois salários mensais da categoria, valor previsto como piso salarial mensal dos Engenheiros Civis no DF em Convenção Coletiva. Salientam que formularam apenas 3(três) quesitos de fácil resposta, dada a simplicidade da matéria de fato relacionada à engenharia civil a ser dirimida. Observam que já existem nos autos as fotos da unidade a ser periciada e a planta técnica inicial do edifício o que facilitaria e reduziria o trabalho que não terá que pesquisar nem solicitar as referidas plantas, pois já as têm em mãos. Ressaltam que já foram acostados outros laudos e fotos aos autos que contribuem e facilitam o trabalho do perito não extrapolando seis horas de trabalho. Apontam que o expert atribuiu à hora trabalhada o valor de R$430,00(quatrocentos e trinta reais) mensurando 38 (trinta e oito) horas para realizar a perícia. Mesmo reconhecendo a importância do trabalho a ser desempenhado, os Agravantes apresentam discordância com a quantidade de horas estipuladas e com o valor atribuído à hora de serviço. Pontuam que o Instituto Brasileiro de Avaliações e Perícias de Engenharia regulamentou os procedimentos e valores para se mensurar os honorários periciais, encontrando, como valor mínimo de honorários técnicos para Laudo de Avaliação de Imóveis Urbanos, a quantia de R$3.200,00. Depreendem que o ilustre Juízo a quo, ao determinar o imediato depósito dos valores periciais sob pena de preclusão da prova técnica, teria tolhido o direito dos Agravantes de requerer uma nova nomeação de Perito. Requerem a antecipação da tutela recursal para suspender os efeitos da r. decisão agravada, bem como para sobrestar a tramitação dos autos originários até decisão final a ser proferida neste Agravo de Instrumento acerca da prova pericial a ser produzida no processo principal. É o relatório. Passo a decidir. Preenchidos os pressupostos legais, conheço do recurso. No momento, a controvérsia a ser dirimida está restrita ao cabimento da tutela provisória de urgência, à luz dos requisitos da probabilidade do direito da parte agravante e do perigo de dano. Na fixação da verba honorária do perito o Judiciário deve levar em consideração o trabalho realizado e sua complexidade, sempre com atenção para não onerar demasiadamente a parte que arcará com o pagamento, mas evitando subestimar o trabalho do experto. Na hipótese em estudo, conforme se depreende dos autos na origem, o perito nomeado estimou seus honorários periciais no valor de dezesseis mil, trezentos e quarenta reais para elaboração do Laudo Técnico de Engenharia (ID 74388715 - Pág. 4). Apontou como embasamento, o valor da hora técnica de quatrocentos e trinta reais, conforme prescreve o Instituto Brasileiro de Avaliações e Perícias de Engenharia do Distrito Federal (IBAPE/DF). Para dar amparo ao valor estimado, o perito discrimina as especificidades dos trabalhos que serão realizados e apresenta o demonstrativo das horas dispensadas a sua elaboração, discriminando pormenorizadamente as tarefas durante trinta e oito horas técnicas que reputa necessárias para a elaboração do laudo: duas horas para instalar a perícia; quatro horas para os “estudos e análises para resposta ao quesito no 01”; três horas para os “estudos e análises para resposta ao quesito no 02”; nove horas para os “estudos e análises para resposta ao quesito no 03”; e vinte horas para “Elaboração do Laudo Técnico e relatório fotográfico. considerando inspeção de campo, escritório e montagem de seus anexos” o que totaliza 38 horas (38 horas x R$430,00/hora = R$16.340,00). Com o devido respeito e sem desmerecer o trabalho pericial, a carga horária descrita pelo experto, em princípio, não se mostra verossímil, considerando a complexidade e a extensão dos trabalhos. A prova deverá comparar o projeto original com a construção efetiva e dizer: (A) se a obra respeitou o projeto; (B) determinar se a coluna construída no meio de um cômodo (ID 62474940 - Pág. 70) teria ou não comprometido o espaço interno, a funcionalidade ou diminuído a área útil do imóvel; (C) se houve fracionamento ou comprometimento, e em que grau, a funcionalidade ou acessibilidade interna do ambiente e a estética da unidade residencial e, por fim, (D) se houve repercussão no valor do imóvel. Logo, ao menos por ora, o exame pericial a ser realizado não parece ser dos mais complexos. De outro lado, resta evidenciado o risco ao resultado útil do agravo de instrumento diante da possibilidade de proferimento de sentença sem a produção da prova preteendida. Ante o exposto, DEFIRO A LIMINAR para determinar a suspensão da tramitação dos autos originários até o julgamento deste Agravo de Instrumento. Intime-se a parte agravada E O PERITO para, querendo, respondam no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhes juntar a documentação que entenderem necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Brasília, 11 de novembro de 2020. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator